Tribunal: TJBA
Processo: 8000103-06.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000103-06.2023.8.05.0144 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros Advogado(s): MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO (OAB:BA17595-A), MARCELO CINTRA ZARIF (OAB:BA475-A), CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA (OAB:BA47185-A), LUCA PENTEADO RIBEIRO LIMA (OAB:RJ255117), JOAO LUIZ COPLE LOUREIRO (OAB:RJ147030-A), LUIS INACIO LUCENA ADAMS (OAB:DF29512-A), MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA (OAB:BA58183-A), THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA (OAB:BA38806-A) APELADO: ANA PAULA DE JESUS e outros Advogado(s): THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA (OAB:BA38806-A), MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA (OAB:BA58183-A), CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA (OAB:BA47185-A), JOAO LUIZ COPLE LOUREIRO (OAB:RJ147030-A), LUCA PENTEADO RIBEIRO LIMA (OAB:RJ255117), LUIS INACIO LUCENA ADAMS (OAB:DF29512-A), MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO (OAB:BA17595-A), MARCELO CINTRA ZARIF (OAB:BA475-A) ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INUNDAÇÃO DE RESIDÊNCIA. OPERAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. ABERTURA ABRUPTA DE COMPORTAS SEM ALERTA PRÉVIO. DANO MORAL CONFIGURADO. FORÇA MAIOR AFASTADA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. I. CASO EM EXAME. 1. Apelações cíveis interpostas por Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF e por ANA PAULA DE JESUS contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. A autora alegou que sua residência foi inundada devido à operação da UHE Pedra, administrada pela CHESF, que teria liberado águas do reservatório sem aviso prévio adequado, ocasionando perda de bens móveis essenciais. A sentença reconheceu a responsabilidade da ré e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, rejeitando os danos materiais por ausência de provas. Ambas as partes apelaram: a autora pleiteando majoração da indenização e dos honorários, e a ré, a reforma integral da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso de apelação da autora; (ii) definir se a CHESF tem legitimidade passiva para responder pelos danos; (iii) examinar a ocorrência de cerceamento de defesa e fundamentação deficiente da sentença; (iv) estabelecer se a responsabilidade civil da CHESF está configurada; e (v) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais e dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O recurso da autora é intempestivo, pois foi interposto fora do prazo legal de 15 dias úteis após a publicação da sentença que julgou os embargos de declaração, o que impede seu conhecimento. 4. A CHESF possui legitimidade passiva, nos termos da Teoria da Asserção, pois a narrativa autoral a indica como responsável pelo dano, sendo desnecessária a análise de culpa nesta fase, por se tratar de responsabilidade objetiva de concessionária de serviço público. 5. A denunciação da lide ao Município de Jitaúna foi corretamente indeferida, diante da natureza objetiva da responsabilidade da CHESF e da orientação jurisprudencial que veda o ingresso de terceiro quando isso introduz controvérsia complexa e protelatória. 6. Não há cerceamento de defesa, pois o Juízo de origem indeferiu a produção de provas com base no art. 370 do CPC, entendendo suficientes os elementos constantes dos autos, especialmente a Nota Técnica do INEMA que atesta falha na operação da barragem. 7. A sentença possui fundamentação suficiente, atendendo ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, mesmo sem análise nominal de todos os documentos da defesa, pois enfrentou os elementos essenciais à formação do convencimento. 8. A responsabilidade da CHESF está configurada, sendo objetiva (art. 37, § 6º, da CF/1988), bastando o dano e o nexo causal. A Nota Técnica do INEMA comprova falhas operacionais e ausência de alertas à população, afastando a alegação de força maior. 9. O valor arbitrado de R$ 4.000,00 por danos morais é proporcional, considerando a extensão dos prejuízos e as circunstâncias do caso, não merecendo redução. 10. A verba honorária deve ser majorada para 20% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO. 11. Recurso da autora não conhecido. Recurso da CHESF conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927, 1.292; CPC, arts. 85, § 11, 125, II, 370, 489, §1º, IV, 1.003, §5º; Lei nº 12.334/2010, art. 4º, III; Lei nº 12.608/2012; Súmulas 54 e 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2388063/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 21.05.2024; TJ-BA, AI nº 8013975-06.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 16.08.2022; TJ-RJ, APL nº 0000167-59.2005.8.19.0059, Rel. Des. Juarez Fernandes Folhes, j. 09.05.2017; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000086-67.2023.8.05.0144, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 14.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000103-06.2023.8.05.0144, em que figuram como apelantes COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e ANA PAULA DE JESUS, e como apelados ANA PAULA DE JESUS e COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER do recurso de apelação da autora e CONHECER do recurso de apelação da ré, REJEITAR as preliminares arguidas e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora